Tribunal: TJSP
Processo: 1060562-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Arrematação em público leilão. Base de cálculo. Aspecto temporal do fato gerador. Sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do mandamus, para reconhecer que o imposto sobre a transmissão de bens imóveis - ITBI - no caso concreto, deve ser calculado sobre o valor da arrematação, qual seja, R$ 334.000,00, sem acréscimo de juros e de multa. Pretensão à

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Arrematação em público leilão. Base de cálculo. Aspecto temporal do fato gerador. Sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do mandamus, para reconhecer que o imposto sobre a transmissão de bens imóveis - ITBI - no caso concreto, deve ser calculado sobre o valor da arrematação, qual seja, R$ 334.000,00, sem acréscimo de juros e de multa. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Fato gerador do ITBI que só ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, mediante o registro competente. Artigo 1.245 do Código Civil. Impossibilidade de cobrança de acréscimos moratórios (juros e multa). Possibilidade, contudo, de atualização monetária do valor da aquisição (base de cálculo), desde a realização do leilão público (30.09.2019), até a data do registro imobiliário, pela Tabela Prática do TJSP, de forma a se preservar o valor real da base de cálculo. Precedentes. Base de cálculo. Valor da arrematação e não o valor venal de referência. Normas locais que conferem ao Executivo a estimativa prévia do valor venal. Ofensa ao princípio da legalidade e inobservância do art. 148 do CTN. Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal n.o 11.154/1991, que permitem a estimativa prévia e unilateral do valor e invertem a ordem do artigo 148 do CTN, reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade n. 0056693-19.2014.8.26.0000. Valor de mercado para o caso concreto que é aquele obtido no leilão público. Precedentes. Recursos oficial e voluntário de apelação não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000819376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1060562-32.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados GILBERTO CARLOS PALOS e REGINA MIYUKI ITAO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS
VOLUNTÁRIO E OFICIAL. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1060562-32.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17697 2/12
Voto n. 17697
Ano: 2020
Apelação/Remessa Necessária n. 1060562-32.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelantes:
Município de São Paulo e
Juízo Ex Offício
Apelados:
Gilberto Carlos Palos e Regina Miyuki Itao
Mandado de Segurança. ITBI. Arrematação em público leilão.
Base de cálculo. Aspecto temporal do fato gerador. Sentença
que concedeu a segurança pleiteada nos autos do mandamus,
para reconhecer que o imposto sobre a transmissão de bens
imóveis - ITBI - no caso concreto, deve ser calculado sobre o
valor da arrematação, qual seja, R$ 334.000,00, sem acréscimo
de juros e de multa. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Fato gerador do ITBI que só ocorre com a transferência
efetiva da propriedade ou do domínio útil, mediante o registro
competente. Artigo 1.245 do Código Civil. Impossibilidade de
cobrança
de
acréscimos
moratórios
(juros
e
multa).
Possibilidade, contudo, de atualização monetária do valor da
aquisição (base de cálculo), desde a realização do leilão público
(30.09.2019), até a data do registro imobiliário, pela Tabela
Prática do TJSP, de forma a se preservar o valor real da base
de cálculo. Precedentes. Base de cálculo. Valor da arrematação
e não o valor venal de referência. Normas locais que conferem
ao Executivo a estimativa prévia do valor venal. Ofensa ao
princípio da legalidade e inobservância do art. 148 do CTN.
Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal
n.o 11.154/1991, que permitem a estimativa prévia e unilateral
do valor e invertem a ordem do artigo 148 do CTN,
reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP na Arguição de
Inconstitucionalidade n. 0056693-19.2014.8.26.0000. Valor de
mercado para o caso concreto que é aquele obtido no leilão
público. Precedentes. Recursos oficial e voluntário de apelação
não providos.
I Relatório
Trata-se de reexame obrigatório e recurso voluntário de apelação
(p. 96/111) interposto pelo Município de São Paulo em face da r. sentença de p.
86/95, a qual concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança,
para reconhecer que o imposto sobre a transmissão de bens imóveis - ITBI - no caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1060562-32.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17697 3/12
concreto deve ser calculado sobre o valor da arrematação, qual seja, R$ 334.000,00,
sem acréscimo de juros e de multa. Custas e despesas processuais a cargo da parte
impetrada. Sem condenação em honorários advcatícios sucumbenciais.
Alega a municipalidade apelante, em síntese, que (I) há que ser
reconhecida a inadequação da via eleita, porquanto a análise da matéria deduzida
(eventual distorção do valor da base de cálculo adotada para o recolhimento do ITBI)
demanda produção de provas em escala incompatível com a via mandamental; (II)
poderiam os apelados, discordando do valor estimado, antes de ingressar em Juízo,
requerer a avaliação especial conforme disposto no artigo 7o da Lei no 11.154/91,
introduzido pelo artigo 26 da Lei Municipal no 14.256/06, motivo pelo qual falta
interesse de agir; (III) a disciplina do tributo, notadamente quanto à base de cálculo,
consta integral e expressamente prevista na Lei Municipal 11.154/91 (alterada pelas
Leis Municipais nos 14.125/05 e 14.256/06), não se podendo falar em ofensa ao
princípio da legalidade; (IV) a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos, conforme o disposto no artigo 38 do CTN, reproduzido no
artigo 7o da Lei Municipal no 11.154/91; (V) a jurisprudência do C. STJ não se aplica
ao caso vertente, pois relativa a hipóteses de alienação judicial de imóvel, realizada sob
o crivo do Poder Judiciário, e não de leilão extrajudicial, que representa mero acordo
firmado entre particulares (que não pode ser oposto à Fazenda Pública, conforme
artigo 123 do CTN); (VI) o preço ajustado entre os particulares não corresponde ao
real valor de mercado do imóvel, razão pela qual não pode ser adotado como base de
cálculo do ITBI, sob pena de afronta ao artigo 38 do CTN; (VII) nos termos do artigo
111 do CTN, o entendimento do C. STJ deve ser interpretado restritivamente, só
alcançando a arrematação judicial de imóveis; (VIII) o valor pago por imóvel em leilão
extrajudicial, muito embora corresponda ao preço do negócio ajustado entre
particulares, não equivale, nem sequer se aproxima, do valor venal do bem transmitido,
este sim a base de cálculo do ITBI (artigo 38 do CTN); (IX) a partir da simples leitura
da legislação que estabelece o regime jurídico do ITBI (CF, art. 156, II, CTN, art. 35 e
Lei Municipal 11.154/91), percebe-se claramente que se trata de imposto sobre o ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1060562-32.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17697 4/12
ou negócio jurídico pelo qual a transmissão é pactuada; (X) a incidência do ITBI
ocorre, invariavelmente, no momento em que a manifestação de vontade revela uma
figura jurídica do direito civil pertinente à circulação de bens imóveis ou direitos reais a
eles pertinentes e da qual resulte uma transmissão imobiliária (in casu, a arrematação),
sendo inegável, do ponto de vista jurídico-tributário, que a celebração do negócio
imobiliário é o fator desencadeante da transferência dos bens imóveis e dos poderes
inerentes ao seu domínio, sendo absolutamente irrelevante, para efeitos fiscais, sua
averbação perante o Registro de Imóveis; (XI) o momento no qual é possível detectar,
materialmente, a ocorrência do fato gerador é o da consolidação da arrematação; (XII)
cabe à lei tributária fixar o aspecto temporal da relação jurídica tributária pertinente ao
ITBI, estabelecendo o momento em que deve ser recolhido o imposto, que, no caso da
Cidade de São Paulo, consoante a Lei Municipal 11.154/91, em seu art. 12, tem
estabelecido que o imposto será pago antes de se efetivar o ato ou contrato sobre o
qual incide, se por instrumento público e, no prazo de 10 (dez) dias de sua data, se por
instrumento particular; (XIII) não sendo recolhido o imposto dentro do prazo legal, é
de rigor a incidência dos encargos moratórios igualmente previstos em lei, como a
multa de 20% do valor do imposto devido, quando espontaneamente recolhido pelo
contribuinte (Lei Municipal 11.154/91, art. 16, I) ou a multa de 50% do valor do
imposto devido, quando apurado o débito pela fiscalização (Lei Municipal 11.154/91,
art. 16, II) e os juros moratórios de 1% ao mês, a partir do mês imediato ao do
vencimento, incidindo sobre o valor integral do crédito tributário, assim considerado o
principal acrescido de multa e atualizado monetariamente (Lei Municipal 11.154/91,
art. 16, III e §1o); (XIV) a atualização monetária - que não representa acréscimo de
qualquer natureza, mas tão somente manutenção do poder aquisitivo da moeda -
também é prevista na legislação municipal, a ser aferida de acordo com a variação de
índices oficiais (Lei Municipal 11.154/91, art. 15). Requer a reforma da r. sentença
recorrida, nos termos das razões recursais (p. 96/111).
Os apelados apresentaram suas contrarrazões às p. 115/124,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1060562-32.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17697 5/12
Dispensou-se a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça
que, em casos semelhantes (a exemplo das apelações n. 1003208-49.2019.8.26.0053,
1059799-65.2018.8.26.0053, 1060126-44.2017.8.26.0053 e 1019533-41.2015.8.0053),
exarou parecer no sentido da inexigibilidade de sua intervenção no feito, vez tratar-se
de direito disponível.
A r. sentença recorrida foi proferida já na vigência do CPC/2015.
O recurso foi distribuído após a vigência da Resolução 772/2017 e
não houve oposição das partes ao julgamento virtual no prazo estabelecido.
II Fundamentação
O recurso voluntário de apelação, tempestivo (p. 93) e isento
de preparo, não comporta provimento.
Primeiramente, afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita.
Direito líquido e certo é aquele que não precisa da dilação probatória para ser
demonstrado, pois os elementos de plano apresentados ou indicados se mostram aptos
a comprovar a sua existência e o seu limite. No caso concreto, os elementos trazidos
aos autos são suficientes para a solução da controvérsia.
Afasta-se também a preliminar de falta de interesse de agir. Não há
que se falar em necessidade de prévio pedido de avaliação especial administrativa por
iniciativa do contribuinte, uma vez que foi a municipalidade que deixou de percorrer a
necessária via administrativa do arbitramento para efetivar o lançamento, conforme
será exposto a seguir. O caso concreto, portanto, é distinto daquele analisado pelo C.
STF ao julgar o RE 631.240.
No mais, prescreve o artigo 156, II, da Constituição Federal de
1988, que compete aos municípios instituir imposto sobre “transmissão inter vivos, a
qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de
direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como de cessão de direitos a
sua aquisição”. O Código Tributário Nacional, por sua vez, no artigo 35 repete a
mesma disposição, ao referir à instituição de impostos sobre transmissão inter vivos, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1060562-32.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17697 6/12
qualquer título, de bens imóveis.
Quanto à base de cálculo do ITBI, estabelece o CTN em seu
artigo 38 ser o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
Tratando-se de aquisição de bem em hasta pública, o
posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que o ITBI incide sobre
o valor da arrematação e não sobre o valor venal ou a avaliação judicial, entendimento
que pode ser aplicado também para o público leilão (de interesse do Banco Bradesco)
aqui em análise (conforme Ata de Arrematação de p. 40).
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“Tributário. Mandado de Segurança. Direito líquido e certo.
Verificação. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. ITBI. Arrematação
judicial. Base de cálculo. Valor da arrematação, e não do valor venal.
1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se
depreende da leitura do acórdão recorrido, que enfrentou os temas
abordados no recurso de apelação.
2. Não procede a alegação de ofensa aos arts. 165 e 458, incisos II e III,
do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem não pecou na
fundamentação do acórdão vergastado, pois decidiu a matéria de direito
valendo-se dos elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a
solução da lide. Assim, manifestou-se de maneira clara e fundamentada
sobre as questões colocadas a julgamento, não obstante tenha entendido
o julgador de segundo grau em sentido contrário ao posicionamento
defendido pelo recorrente.
3. A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que avaliar os
critérios adotados pela instância ordinária, que entendeu pela ocorrência
ou não de direito líquido e certo, requer reexame dos elementos
probatórios, o que não é possível em recurso especial dado o óbice do
enunciado 7 da Súmula desta Corte.
4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a arrematação
corresponde à aquisição do bem vendido judicialmente, é de se
considerar como valor venal do imóvel aquele atingido em hasta
pública. Este, portanto, é o que deve servir de base de cálculo do ITBI."
(REsp 863.893/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma).
Precedentes. Súmula 83/STJ.
Agravo regimental improvido”.(AgRg nos EDcl no Ag 1391821/MG, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/06/2011,
DJe 01/07/2011) G.N.
A respeito do tema, vale transcrever o comentário de Eduardo
Sabbag, inserido na obra “Manual de Direito Tributário”, ed. Saraiva, 6a ed., 2014, p.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1060562-32.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17697 7/12
1083/1084:
“O ITBI deverá incidir nos casos de responsabilidade por sucessão
imobiliária, descritos no parágrafo único do art. 130 do CTN, quando há
a arrematação do bem imóvel em hasta pública, exsurgindo a sub-
rogação sobre o respectivo preço. Esse tem sido o entendimento do STJ,
que ainda destaca o valor da arrematação como base de cálculo do
tributo, desprezando-se tanto a avaliação judicial como as eventuais
avaliações administrativas levadas eventualmente a efeito pela
fiscalização municipal.”
Sobre o tema, este Tribunal Estadual já se manifestou reiteradas
vezes (sem grifos na redação original):
Apelação Cível e Recurso Ex Officio - Mandado de Segurança - ITBI
Município de São Paulo - Pretendido recolhimento do tributo com base
no valor da arrematação do imóvel Sentença concessiva da segurança -
Irresignação da Municipalidade Inadmissibilidade Arrematação que
deve servir de base para o cálculo do ITBI - Fato gerador, ademais, que
somente ocorre no momento do registro da carta de arrematação
Impossibilidade de incidência de encargos moratórios antes do registro
-
Sentença
mantida

Recursos
improvidos.
(Ap.
1050273-45.2016.8.26.0053; Relator(a): Rezende Silveira; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 23/03/2017; Data de registro: 27/03/2017)
Mandado de Segurança ITBI - Imóvel arrematado em hasta pública -
o ITBI deve ser recolhido com base no valor da arrematação e não no
"valor venal de referência" Precedentes do STJ Segurança concedida
Fato gerador se realiza com o registro do título aquisitivo no Registro de
Imóveis - Exegese dos arts. 1.227 e 1245, caput, e § 1o, ambos do C.P.C.,
sendo indevidos os encargos moratórios em período anterior ao registro,
sem prejuízo da correção monetária. O valor da base de cálculo do ITBI
deve ser atualizado monetariamente, a partir da data da carta de
arrematação até o seu registro. Recurso voluntário parcialmente
provido.
(Ap.
1044017-86.2016.8.26.0053;
Relator(a):
Burza
Neto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 23/03/2017; Data de registro: 24/03/2017)
Apelação - Mandado de Segurança ITBI Imóvel adquirido em hasta
pública Base de cálculo do tributo que deve corresponder ao valor da
arrematação judicial do bem (real valor de aquisição) - Vastos
precedentes jurisprudenciais a respeito Concessão da segurança que se
impõe Sentença reformada Recurso da impetrante provido e recurso
do
Município
e
reexame
necessário
prejudicados.
(Ap.
1009381-31.2015.8.26.0053;
Relator(a):
Wanderley
José

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1060562-32.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17697 8/12
Federighi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 23/03/2017; Data de registro: 11/04/2017)
Apelação Mandado de Segurança - ITBI - Fato gerador do tributo -
Imóvel arrematado em hasta pública - Transmissão resultante do
registro no Cartório de Imóveis da respectiva carta de adjudicação -
Base de cálculo - Valor da Arrematação - Precedentes do STJ: "Nas
hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal corresponde ao
valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de
cálculo do ITBI" Recurso não provido, com observação. (Ap. 1018292-
95.2016.8.26.0053;
Relator(a):
Cláudio
Marques; Comarca:
São
Paulo; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 06/04/2017; Data de registro: 10/04/2017)
Apelação Cível Mandado de segurança ITBI - Município de São
Paulo
Imóvel arrematado em hasta pública - Cabimento do
recolhimento do imposto com base no valor da arrematação

Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com redação dada pela
Lei no 14.256/2006 e Decreto Municipal 51.627/2010 - Base de Cálculo
apurada segundo coleta de amostras de transações e ofertas de venda de
imóveis pelo Poder Executivo - Majoração de tributo sem exame do
Poder Legislativo
Impossibilidade - Violação do princípio da
legalidade em matéria tributária consagrado no artigo 150, inciso I da
Constituição Federal e 97, inciso IV do Código Tributário Nacional
Sentença reformada para conceder a segurança - Recursos provido. (Ap.
1047900-41.2016.8.26.0053; Relator(a): Raul De Felice; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 06/04/2017; Data de registro: 09/04/2017)
Analisando-se tudo o que dos autos consta, verifica-se que o valor
pago pela aquisição do bem, ocorrida em 30.09.2019, foi de R$ 334.000,00, valor este
que, como consignado pela r. sentença e nos termos da pacífica jurisprudência, deve
ser a base de cálculo do ITBI incidente sobre a operação de que trata a petição inicial.
Quanto ao fato gerador do ITBI, este ocorre no momento em
que há o registro da transmissão do bem imóvel, ou seja, o imposto em questão incide
somente a partir da transferência da propriedade imobiliária, que se opera mediante
registro do negócio jurídico no cartório imobiliário competente (no caso, o registro do
título de aquisição por arrematação em leilão público).
De acordo com o artigo 1.245 do Código Civil “Transfere-se entre
vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1060562-32.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17697 9/12
Nesse sentido, merece destaque o enunciado do REsp
1188655/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux: “O fato gerador do ITBI só se
aperfeiçoa com o registro da transmissão do bem imóvel. Precedentes: AgRg no Ag n.
448.245/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 09/12/2002, REsp n. 253.364/DF, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ de 16/04/2001 e RMS n. 10.650/DF, Rel. Min.
Francisco Peçanha Martins, DJ de 04/09/2000” (STJ, Primeira Turma, Julgado em
20/05/2010, DJe 08/06/2010).
E ainda:
Tributário. ITBI. Fato gerador. Ocorrência. Registro de transmissão do
bem imóvel.
1. O fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da
propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do
negócio jurídico no ofício competente.
2. Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp
784.819/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 17/03/2016, DJe 01/06/2016)
Tributário. ITBI. Fato gerador. Ocorrência. Registro de transmissão do
bem imóvel.
1. O Tribunal a quo foi claro ao dispor que o fato gerador do ITBI é o
registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel. A
partir daí, portanto, é que incide o tributo em comento.
2. O fato gerador do imposto de transmissão (art. 35, I, do CTN) é a
transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera
mediante registro do negócio jurídico no ofício competente.
3. Recurso Especial não provido. (REsp 1504055/PB, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/03/2015, DJe
06/04/2015)
Igualmente é o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal,
conforme ementas que se transcreve:
“Direito Tributário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com
Agravo. ITBI. Fato gerador: Registro da transferência efetiva da
propriedade. Acórdão recorrido alinhado com a Jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI
somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no Cartório
de Registro de Imóveis. Precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1060562-32.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17697 10/12
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o
valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites
legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa
prevista no art. 1.021, §4o, do CPC/2015.”(ARE 934091 AgR, Relator(a):
Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016,
Processo Eletrônico DJe-258 Divulg 02-12-2016 Public 05-12-2016)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ITBI.
Alcance do art. 150, § 7o, CF. Matéria não decidida nas instâncias
ordinárias. Impossibilidade de apreciação.
1. A matéria atinente ao alcance do art. 150, § 7o, da CF não foi objeto de
decisão nas instâncias ordinárias. Normas da legislação municipal que
não foram analisadas no acórdão recorrido. Impossibilidade de análise,
em sede de recurso extraordinário, de questões não decididas na
origem, sob pena de supressão de instância.
2. O entendimento da jurisprudência desta Corte é de que o fato gerador
do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade
imobiliária, mediante o registro competente.
3. Agravo regimental não provido”. (ARE 765899 AgR, Relator Min.
Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 11/02/2014) - grifei
Nesse mesmo sentido, seguem precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
“Tributário. ITBI. Mandado de Segurança. Liminar denegada.
Pretensão à reforma. Cabimento parcial. Presentes o fumus boni iuris e
o periculum in mora, cabível a concessão da liminar em mandado de
segurança (artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09). Se o fato gerador do
ITBI ocorre, em princípio, com o registro do ato de alienação no álbum
imobiliário, não se afigura razoável impor ao contribuinte o pagamento
de encargos moratórios relativos a período anterior à ocorrência do fato
gerador. Recurso provido em parte." (AI n. 2024823-53.2013.8.26.0000,
Rel. Des. Mourão Neto, 18a Câmara de Direito Público, j. 24/10/2013)
“Apelação Cível Mandado de Segurança Município de Birigui
Legitimidade da Prefeitura Municipal para a interposição de recurso
A autoridade coatora é longa manus do Município - ITBI -
Integralização de imóveis no capital social de empresa O fato gerador
do imposto ocorre no momento do registro imobiliário - Aplicação dos
artigos 35 do CTN e 1245 do Código Civil - Recursos oficial e da
Municipalidade não providos. (Ap. 1005791-71.2015.8.26.0077; Relator(a):
Raul De Felice; Comarca: Birigüi; Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 20/10/2016; Data de registro:
25/10/2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1060562-32.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17697 11/12
“Embargos de Declaração Mandado de Segurança ITBI Fato
gerador que se dá no momento do registro imobiliário do imóvel Base
de cálculo que pode ser o valor do negócio realizado ou valor venal
utilizado para fins de IPTU, o que for maior, sem pagamento dos juros,
multa e atualização monetária Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido Embargos de declaração opostos pela
Municipalidade, nos quais a mesma pugna pela reforma do v. acórdão,
por imputar ao mesmo o vício de contradição Não preenchimento dos
requisitos do art. 1022 do CPC/2015
Embargos rejeitados.
(Ap.9249806-86.2008.8.26.0000;
Relator(a):
Wanderley
José
Federighi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 02/06/2016; Data de registro: 03/06/2016)
Ainda que haja lei municipal a exigir o recolhimento do tributo
antes do registro do título translativo da propriedade perante o competente Cartório de
Registro de Imóveis, por força da reserva de lei complementar em normas gerais sobre
matéria tributária não pode este ser outro o momento ensejador do fato gerador do
tributo, que não aquele em que se realiza o registro da transmissão do bem imóvel, nos
termos do que prescreve a Constituição Federal (art. 156, I) e o Código Tributário
Nacional (art. 35, I).
Ao tratar do aspecto temporal do ITBI, Aires F. Barreto, em sua
obra “Curso de Direito Tributário Municipal”, Saraiva, 2009, p. 291, leciona que:
“Em sendo um dos fatos tributários (geradores) do imposto a
'transmissão de bens imóveis', o momento da ocorrência do fato
gerador, nestas hipóteses, é, ipso facto, o da transmissão da propriedade
do bem.
Pelas regras de Direito Civil vigentes, a propriedade imobiliária
transmite-se com o respectivo registro no Cartório de Registro de
Imóveis competente. Portanto, somente nessa oportunidade é que se
pode exigir o tributo. Nunca antes disso”.
Assim, como bem decidiu o juízo a quo, não são devidos os
encargos moratórios (multa e juros moratórios) sobre o imposto no período entre a
aquisição do bem em leilão público e o registro da transmissão da propriedade, sem
prejuízo da incidência de correção monetária.
Em suma: a base de cálculo para incidência do ITBI é o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1060562-32.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17697 12/12
aquisição (valor pago pela arrematação, atualizado monetariamente) e não o valor venal
de referência instituído pela municipalidade paulistana. O fato gerador do ITBI é a
transmissão inter vivos, a qualquer título, de bens imóveis, por natureza ou por acessão
física, e nasce com o registro imobiliário, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.
Observado o que prescreve o artigo 1.013 do CPC/2015, consigna-se que não são
devidos encargos moratórios (multa e juros moratórios) relativos ao período
compreendido entre a data da realização da aquisição do bem em leilão público
(30.09.2019) e o registro do título translativo da propriedade no cartório imobiliário
competente, sendo cabível apenas a atualização monetária no período, que não é
encargo moratório, mesmo porque não altera o valor real devido, pela Tabela Prática
do TJSP (IPCA-e), exatamente para que se mantenha o valor real, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa daquele que tem a obrigação de pagar, em detrimento
daquele que tem o direito de receber.
Destarte, mais não é preciso dizer, devendo ser mantida a r.
sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, aos quais devem ser
acrescentados os aqui expostos.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos suscitados nas razões recursais.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos oficial e
voluntário de apelação.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)